Tribunal: TJDFT
Processo: 0723009-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS.
I – Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal ou de oferecimento de entorpecente sem objetivo de lucro para terceiros, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o réu portava entorpecentes que se destinava à mercancia ilícita.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A condição de usuário de drogas não afasta a traficância, observando-se que o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão de propiciar o ganho pecuniário necessário para a mantença do vício.
IV – Recurso conhecido e desprovido.